Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexigibilidade dois lançamentos efetuados no cartão de crédito adicional da parte autora sem o seu consentimento, bem como para a condenar a devolver à parte autora a quantia respectiva, no importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso, acrescido de juros legais desde a citação. Em seu recurso a parte recorrente assevera que, de fato, houve a realização do estorno dos débitos contestados na fatura de novembro, no entanto, tais débitos estavam sendo analisados pelo setor competente do banco requerido e, após análise detalhada do caso, por haver a constatação de que as transações contestadas pelo autor foram realizadas com uso de senha, a contestação dos débitos foi indeferida, retornando à fatura do cartão no mês seguinte. Defende que, ante a tais argumentos, não restou demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira, tampouco defeito na prestação de serviços, a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e restituição dos valores despendidos pela parte recorrida. Pugna, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Por fim, requer a manifestação dos julgadores visando o prequestionamento da matéria.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Ids 16709831/16709834). Contrarrazões apresentadas (ID 16709839).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. No caso dos autos, sustenta a parte autora que ocorreu falha do serviço prestado pelo Banco do Brasil, uma vez que houve utilização do cartão adicional sem a anuência do titular, transações devidamente contestadas, que, após apuração da instituição financeira, foram julgadas improcedentes, pois teriam sido realizadas mediante a utilização de senha pessoal e intransferível.

V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, apesar de a parte recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Tampouco comprovou a legitimidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa de terceiro ou do autor da ação.

VI. Com efeito, a teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituições financeiras recorrente deve responder, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como na situação ocorrida nos autos.

VII. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC). Assim, irretocável a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados, bem como a restituições dos valores correspondentes, já que adimplidos pela parte recorrida.

VIII. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.